Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702941-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: LUCIANO FERNANDES DA PAIXAO, TEREZINHA FERNANDES DA PAIXAO, TFP - TRANSPORTADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32349655) interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do incidente de desconsideração da pessoa jurídica em execução de título extrajudicial movido pela agravante em desfavor de LUCIANO FERNANDES DA PAIXÃO, TEREZINHA FERNANDES DA PAIXÃO e TFP - TRANSPORTADORA LTDA - ME, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa TFP – TRANSPORTADORA LTDA – ME. Eis o teor do decisum combatido (ID 32351363 – pps. 412/415): CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA(00.306.597/0001-05); formula pedido de desconsideração da personalidade jurídica de TFP - TRANSPORTADORA LTDA - ME. Argumenta o credor ter realizado diversas diligências para a localização de bens passíveis de penhora sem a obtenção de êxito. Sustenta que a inexistência de bens e o encerramento irregular das atividades da empresa possibilita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir o patrimônio dos sócios LUCIANO FERNANDES DA PAIXAO e TEREZINHA FERNANDES DA PAIXAO. Sustenta que a pessoa jurídica deixou de funcionar regularmente no endereço fornecido à Receita Federal, o que caracteriza sua dissolução irregular e o abuso da personalidade jurídica. Entende que a dissolução irregular da sociedade ou fraude no pagamento aos credores, por si só, já constitui infração à lei. Para alcançar seu intento a parte requerente invoca a aplicação do art. 50 do Código Civil. O pedido inicial está instruído com documentos, especialmente por cópias extraídas dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002369- 94.2011.8.07.0006. Procuração outorgada pela parte requerente ao Id 95614809. Os sócios foram citados pessoalmente, conforme Id's. 102414025 e 106995121. As demais partes não se manifestaram, como certificado ao Id. Num. 109468223. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inexistem questões processuais, prejudiciais ou preliminares pendentes de apreciação. Passo à análise do incidente. O autor pretende a desconsideração da personalidade jurídica alegando que a dissolução irregular e a omissão de pagamento aos credores caracterizam o abuso da personalidade jurídica, com violação da lei. Preceitua o art. 50 do Código Civil que para que haja a desconsideração da personalidade jurídica deve haver abuso da personalidade, caracterizado (I) pelo desvio de finalidade ou (II) pela confusão patrimonial, in verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Todavia, o fato da empresa não estar mais funcionando e a ausência de bens não é motivação suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Tais fatos, por si, não equivalem ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Esse é o entendimento jurisprudencial consagrado no TJDFT Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR A APLICAÇÃO DO CDC AO CASO. OFENSA À COISA JULGADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Afastada a aplicação do CDC na sentença, descabe nova análise da incidência do código consumerista na relação jurídica havida entre as partes (cooperado e cooperativa), em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1245607, 07013415320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SOCIEDADE. ATIVIDADE. ENCERRAMENTO IRREGULAR. PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. O mero encerramento das atividades da sociedade, ainda que irregular, é insuficiente, por si só, para ensejar a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil. 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242032, 07271403520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo norte é o entendimento adotado pelo SJT. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO COM BASE EM MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial).2. Argumentos insuficientes para infirmar a conclusão e os fundamentos da decisão agravada.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1548901/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) No caso em análise não vislumbro a presença dos pressupostos delineados no art. 50 do Código Civil. De fato, ocorreu o esgotamento das vias postas à disposição do credor a fim de consecução do crédito perseguido em desfavor da empresa executada. A devedora não pagou o débito e nos autos do cumprimento de sentença não foram localizados bens passíveis de penhora. Além disso, verificou-se que a empresa fechou suas portas, encerrando irregularmente as atividades. Porém, nenhuma situação especifica ou extremada demonstra o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial a fim de caracterizar o abuso indicado na peça inicial. Os argumentos da parte autora são rasos e se limitam à falta de pagamento e ao encerramento irregular, o que, como acima exposto, são insuficientes à desconsideração. O princípio da autonomia da pessoa jurídica determina a responsabilização desta pelas obrigações avençadas, pois possui patrimônio e personalidade distinta de seus sócios. O requerente não logrou êxito em demonstrar o abuso da personalidade jurídica. A aparente insolvência da pessoa jurídica não evidencia a má-fé ou intuito fraudador de credores. Prejudicadas as demais questões. Ante o exposto, REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. Traslade-se para os autos do Cumprimento de Sentença n. 0002369-94.2011.8.07.0006. Oportunamente, arquivem-se. Inconformado, aduz o recorrente que há manifestas evidências quanto ao abuso de personalidade jurídica pela sociedade empresária agravada, nos termos do art. 50 do Código Civil, e que restaram infrutíferas as diligências deferidas para localização de bens penhoráveis da parte devedora, além de a empresa devedora não ter promovido a devida alteração de seus dados cadastrais perante a Junta Comercial e a Receita Federal. Assevera que foi colacionado documento demonstrando que a pessoa jurídica devedora está inapta por omissão de declaração, desde 17/12/018, ou seja, sem a situação de registro regularizada, o que inviabilizaria a nomeação de bens passíveis de penhora. Entende ter sido demonstrado que o encerramento da pessoa jurídica executada ocorreu sem o prévio pagamento dos seus débitos, o que caracteriza a dissolução irregular e autoriza a instauração do incidente vindicado e consequente desconsideração. Alega que a ausência de patrimônio penhorável e a não localização da empresa aliada à sua inaptidão para o exercício das atividades empresariais configura o abuso de personalidade jurídica, pois revela o intuito de descumprir as obrigações por ela assumidas. Quanto ao perigo da demora, expõe que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução, mormente porque a parte agravada não demonstra qualquer interesse em quitar a dívida. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a desconsideração da personalidade jurídica, bem como determinar a pesquisa e bloqueio de seus bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Sobre o tema, o artigo 50 do Código Civil dispõe: Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Desse modo, nos termos da disposição civilista, a desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando, além de esgotadas as tentativas de localizar bens em nome da pessoa jurídica, houver evidência de fraude ou abuso da personalidade, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que "é a hipótese em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio os bens e recursos da pessoa jurídica". É sabido que o desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ao passo que a confusão patrimonial se verifica nas hipóteses em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, não se exigindo, em nenhum dos casos, a demonstração de insolvência. Ademais, por se tratar de medida excepcional, os requisitos que autorizam a desconsideração devem estar claramente evidenciados, pois meras alegações ou indícios são insuficientes. Há que se destacar, por oportuno, sobre o tema, o teor do enunciado de Súmula no 435 editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” De acordo com o comprovante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de ID 32351362 – pg. 358, a empresa executada encontra-se com a situação cadastral inapta desde 17/10/2018, em razão da omissão de declarações. As consultas infrutíferas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD de ID 32351363 – pgs. 331, 332 e 339, realizadas em março e maio de 2021, denotam, a toda evidência, a mera ausência de atividade financeira ou patrimonial nos últimos anos. A despeito da argumentação do recorrente, forçoso reconhecer a inexistência de elementos a configurar o requisito da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade e, em consequência, amparar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto o simples fato de a pessoa jurídica devedora constar como inapta junto à Receita Federal consiste tão somente em dissolução irregular da empresa e inexistência de bens. Nesse sentido caminha a jurisprudência firme do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1o/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1528021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1351748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE 1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever os fundamentos das instâncias ordinárias acerca dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, importaria no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1418254/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) Logo, os indícios apontados pelo agravante de insuficiência de bens penhoráveis da parte devedora para quitação da dívida, após a realização de diversas diligências ao longo dos cerca de 10 (dez) anos em que tramita o feito originário, bem como a demonstração de que a empresa devedora não atualizou os seus dados cadastrais junto à Receita Federal, não são aptos à desconsideração almejada, que somente deve ser aplicada quando houver a prática de ato irregular, limitada aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Assim, sem necessidade de incursão no requisito do risco de dano de difícil ou impossível reparação, eis que cumulativos, não há lugar para a medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador